Tribunal: TJDFT
Processo: 0741686-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova testemunhal.
II. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser válida e eficazmente impugnada em razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se expõe a agravo de instrumento.
III. Agravo Interno desprovido.